Tribunal: TJMT
Processo: 1048005-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048005-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA SEBASTIANA ESCAME GONSALVES - CPF: 390.880.901-06 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0259-04 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTENCIA DE DISCUSSÃO QUANTO A RELAÇÃO JURÍDICIA. AUSENCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DO DÉBITO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora não nega a existência da relação jurídica, e a empresa de telefonia informa qual fatura está inadimplente, é ônus da parte reclamante comprovar o pagamento do débito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1- Declarar
a inexistência do débito no valor de
R$ R$96,36 (noventa e seis reais e trinta e seis reais); e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;

2-

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”.

A Autora se insurge quanto a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 96,36, em 19/08/2018, alegando desconhecer tal débito, juntando para tanto faturas pagas dos anos de 2017 e 2018, referentes a linha móvel e a linha fixa que mantinha com a Requerida.

Já a reclamada, em sede de contestação, argumenta que a dívida negativada é referente ao inadimplemento da fatura da linha fixa, 65-3054-1753, com vencimento em setembro/2018, no valor de R$ 96,36.

Pois bem. Em análise das faturas quitadas e juntada pela Requerente, vejo que foram apresentadas as faturas com vencimento em agosto/2018 e outubro/2018, mas não a fatura paga com vencimento em setembro/2018.

Ressalto que no id 117892502, consta uma fatura com vencimento em 15/09/2018, valor de R$ 72,57, no entanto, está em nome de Edinilson Luis Gonsalves e o número da linha é 65-3021-0794, isto é, diversa da fatura discutida nos autos.

Portanto, se a Autora não comprova o pagamento da fatura que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o débito se mostra devido, caracterizando o exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022